Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-12.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000039-12.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO PACÍFICO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. RE 1.140.005 – TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000039-12.2021.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.